Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO APTO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ADVOGADOS VIA SISTEMA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da falta superveniente do interesse de agir. Em síntese, alega a recorrente que deveria ser intimado pessoalmente antes da extinção do feito.

2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré.

3. Se intimado para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora permanece inerte, sem indicar endereço apto para a diligência de busca e apreensão, tampouco não requer a conversão do feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a falta superveniente do interesse de agir, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de prolação de sentença terminativa com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.